Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. No mandado de segurança, o recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e requereu a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita (ID’s 53776218 e 53776222). O pedido foi indeferido (ID 53776244). Nesta instância recursal, o recorrente deixou de recolher o preparo e formulou novo pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Em razão da excepcionalidade, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204